Tribunal: TJMT
Processo: 1010735-29.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010735-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), ALETEIA MACHADO - CPF: 571.010.001-34 (AGRAVADO), THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE –NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA - PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do caráter emergencial para a internação da agravada, não deve prevalecer o prazo de carência firmado no contrato do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010735-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: ALETEIA MACHADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a medida pleiteada, para determinar que ela custeie/autorize, no prazo de 247 (vinte e quatro) horas, o tratamento previsto pelo médico a
ALETEIA MACHADO
, sob pena de multa.

Sustenta a agravante, em síntese, que aduziu a parte autora que
“a
deriu ao plano de saúde em novembro de 2020, e atualmente descobriu que estava com diabetes mellitus – tipo 2 em razão do sobrepeso. Sendo assim, alega que o médico recomendou a realização de cirurgia bariátrica. Ao realizar os exames para o procedimento, contatou-se também a existência de pedras visícula, o que também seria retirado no momento da cirrugia. Porém ao solicitar a cobertura ao plano de saúde, houve a negativa, em razão da constatação de doença preexistente, e consequentemente a existÊncia de Cobertura Parcial Temporária. A Agravada alega bque não assinou a declaração de saúde, apenas o contrato de adesão, e que anuiu a declaração por indução ao erro. Por fim, relata que estes procedimentos foram abusivos e requer em tutela de urgência a realização dos procedimentos mencionados”;
que se sabe que
“uma cirurgia bariátrica é medica extrema, realizada após constatar-se a ineficácia dos outros tratamentos menos invasivos. Claramente no ano de 2020 a parte autora já sofria de obesidade, e consequentemente há cobertura parcial temporária. No entanto, como a Agravada alega ter assinado o documento de maneira induzida ao erro, a medida necessária ao caso é a concessão do efeito suspensivo para aguardar a fase instrutória.”

Afirma que “
Conforme pode-se analisar pelo contrato de saúde significa que quando a parte possuí alguma doença preexistente a adesão ao plano, e admite, por um período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade
”, razão pela qual requer a suspensão da liminar concedida e, no mérito, pela revogação da decisão.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a justificar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a medida pleiteada, para determinar que ela custeie/autorize, no prazo de 247 (vinte e quatro) horas, o tratamento previsto pelo médico a
ALETEIA MACHADO
, sob pena de multa.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque,
n
ão obstante a fase inicial da ação proposta, tem-se que a negativa de tratamento médico hospitalar indicado a agravada poderia culminar em risco de morte, não havendo dúvidas de que a mesma é associado ao plano de saúde, o que autoriza a manutenção da medida.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED. PERÍODO DE CARÊNCIA. CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DIREITO À VIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1 - De acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal, deve ser mantida a decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 273), a fim de garantir, de imediato, o tratamento médico hospitalar de que necessita a autora, sendo defeso à UNIMED obstar a cobertura sob a alegação de não ter a beneficiária cumprido integralmente o período de carência, haja vista o caráter de urgência e emergência do tratamento prescrito, notadamente em face da supremacia do direito à vida. 2 - O agravo regimental não prospera se destinado à rediscussão de teses analisadas no recurso principal, sem nítida demonstração de fato ou fundamento novo apto a ensejar a reconsideração de entendimento constante de decisão monocrática, proferida nos termos do art. 557 do CPC. 3 - Para fins de prequestionamento, basta que a decisão recorrida adote fundamentação suficiente sobre a matéria versada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados nas razões do recurso. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 03456548620158090000 GOIANIA, Relator: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2015, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1903 de 05/11/2015)

De fato,
a recusa é indevida, pois durante o período de carência contratual a cobertura é obrigatória para os casos de urgência (artigo 35-C da Lei 9.656/98), como no caso dos autos, em que há atestado médico afirmando que a agravada necessita urgentemente dos tratamentos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MIGRAÇÃO DA UNIMED ANGRA DOS REIS PARA A UNIMED VALE DO AÇO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA COM BASE EM PRAZO DE CARÊNCIA. CASO DE URGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Sentença de procedência tornando definitiva a decisão que concedeu tutela de urgência determinando que as rés autorizem a internação e intervenção cirúrgica indicada à autora e as condenando ao pagamento de indenização de R$10.000,00 por dano moral. Apelação exclusiva da 1ª ré. Ilegitimidade passiva afastada. Solidariedade entre o plano de saúde e administradora em razão de integrarem a mesma cadeia de fornecimento de serviços. Vigência do contrato a partir de 10/03/2018. Laudo médico datado de 24/07/2018. Urgência da intervenção cirúrgica comprovada por laudo médico. Afastada cláusula de carência. Laudo médico com indicação da intervenção cirúrgica datado de 24/07/18; ação proposta em 25/07/18; antecipação da tutela concedida e cirurgia autorizada pelo réu no mesmo dia. Observação do princípio da razoabilidade na análise da incidência do dano moral. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação à indenização por dano moral, reconhecendo-se a sucumbência recíproca. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00365878320188190002, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 13/10/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. SISTEMA UNIMED. COOPERATIVAS. DANO MORAL. 1. É obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de urgência (Lei nº 9.656/98 35-C), sendo indevida a recusa de internação em UTI em razão do não cumprimento do período de carência. 2. A atuação das cooperativas integrantes do Sistema Unimed em todo o território nacional, com a mesma sigla e símbolo, faz surgir a convicção no consumidor de que se tratar de uma única cooperativa. Defender a separação de responsabilidade de cada uma delas apenas quando demandadas judicialmente contraria a própria conduta adotada no momento da contratação (venire contra factum proprium), afrontando todo o sistema protetivo do consumidor e o dever de boa-fé contratual. 3. A recusa indevida de custeio da internação em UTI, para tratamento de enfermidade grave (Meningite Viral), constitui ofensa extrapatrimonial, por agravar a situação de aflição e angustia vivenciado pelo segurado. 4. Negou-se provimento ao apelo.
(TJ-DF 07008997020198070017 DF 0700899-70.2019.8.07.0017, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 08/07/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Urge acrescentar, que a situação de
urgência
ou emergência prevista na legislação de regência, claramente exorbita à vontade da pessoa, não se admitindo que o paciente aguarde o prazo de
carência
para a assistência médica e internação hospitalar, sob pena de risco de morte.

Desse modo, considerando o estado de
urgência
e emergência da recorrida conveniada, não deve prevalecer o prazo de
carência
previsto no contrato do plano de saúde, em razão de sua abusividade e contrariedade ao sistema de proteção ao consumidor, violando, inclusive, a alínea
c
, do inciso
V
, do artigo
12
da Lei nº
9.656
/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Por fim, não se pode perder de vista que a saúde, bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, foi elevada, na atual
Constituição Federal
, à condição de direito fundamental, não podendo ser, portanto, caracterizada como simples mercadoria e nem pode ser confundida com outras atividades econômicas.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022